Tribunal: TJSP
Processo: 1006589-87.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – "Ação declaratória de inexigibilidade de valores cobrados cumulada com pedido de restituição de quantia paga" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Inexistência de abusividade nas cobranças

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – "Ação declaratória de inexigibilidade de valores cobrados cumulada com pedido de restituição de quantia paga" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Inexistência de abusividade nas cobranças denominadas "Tarifa de Cadastro", "Tarifa de Avaliação do Bem" e "Registro de Contrato", relativas a serviços efetivamente prestados – Aplicação das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013) e REsp n° 1.578.533/SP (Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, J. 28/11/2018) – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Prequestionamento – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278835
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006589-87.2016.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ALBERTINA
PREVIATO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006589-87.2016.8.26.0597 -Voto no 39218
2
VOTO 39218
APELAÇÃO N° 1006589-87.2016.8.26.0597
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA
APELANTE
: ALBERTINA PREVIATO SOARES
APELADO
: BANCO ITAUCARD S/A
COMARCA
: SERTÃOZINHO
RECURSO Apelação Cédula de Crédito Bancário “Ação
declaratória de inexigibilidade de valores cobrados cumulada
com pedido de restituição de quantia paga” Insurgência
contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda
Inadmissibilidade
Aplicação das regras do CDC

Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes
Inexistência de abusividade nas cobranças denominadas
“Tarifa de Cadastro”, “Tarifa de Avaliação do Bem” e
“Registro de Contrato”, relativas a serviços efetivamente
prestados – Aplicação das teses fixadas no julgamento do REsp
no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013)
e REsp n° 1.578.533/SP (Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, J. 28/11/2018) Sentença mantida Honorários
advocatícios majorados
Prequestionamento
Recurso
improvido.
1) Cuida-se de “ação declaratória de inexigibilidade de valores
cobrados cumulada com pedido de restituição de quantia paga” (fls. 01/28)
julgada improcedente (fls. 110/114), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de ALBERTINA PREVIATO SOARES (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006589-87.2016.8.26.0597 -Voto no 39218
3
117/130).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma, sob
o fundamento de que existe irregularidade na cobrança de IOF sobre a “Tarifa de
Cadastro”, “Taxa de Gravame Eletrônico”, “Avaliação de Bens” e “Registro de
Contrato”, o que justifica o pedido de revisão dos contratos, na forma da Súmula
286 do STJ.
Aduz que são aplicáveis as regras do Código de Defesa do
Consumidor, na forma da Súmula 297 do STJ, devendo ser reconhecida a
abusividade de cláusulas contratuais, na forma dos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso
IV e 51, todos do CDC, o que não importa em desrespeito ao princípio do “pacta
sunt servanda” ou ao ato jurídico perfeito.
Diz que as cobranças denominadas “Tarifa de Cadastro”, “Taxa
de Gravame”, “Avaliação de bens” e “Registro”, não se revestem de estrita
legalidade, além de implicar na cobrança em duplicidade, que viola a boa-fé
contratual e as regras de consumo, conforme precedentes jurisprudenciais
colacionados.
Afirma que os valores indevidamente cobrados devem ser
restituídos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, razão pela
qual requer a reforma da r. sentença, para julgar totalmente procedente a ação,
com o prequestionamento de toda a matéria debatida.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 134/139.
Distribuídos os autos para a E. Relatora Dra. Carmen Lucia da
Silva (fls. 140), foi determinada a suspensão do feito ante a decisão monocrática
proferida nos autos do Recurso Especial no 1.578.526/SP (fls. 141).
Em atendimento a determinação da Eg. Presidência da Seção
de Direito Privado exarada no Expediente SJ no 13/2019 foi realizada a
redistribuição do feito (fls. 144).
Redistribuídos os autos para este Desembargador Relator (fls.
145), nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão Especial
deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls.
146/147). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls.
148.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006589-87.2016.8.26.0597 -Voto no 39218
4
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo
por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 38).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
declaratória de inexigibilidade de valores cobrados cumulada com pedido de
restituição de quantia paga” (fls. 01/28), sob o argumento de que o banco apelado
impôs cobranças de tarifas em contrato de adesão de forma unilateral, as quais
requer sejam declaradas abusivas e restituídas em dobro.
Houve contestação (fls. 43/47), com a juntada de documentos
(fls. 59/93), e réplica (fls. 97/103).
Sobreveio a r. sentença (fls. 110/114), que julgou improcedente
a ação, por não constatar as ilegalidades e abusividades apontadas na exordial.
Diante da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois
mil reais).
Daí a irresignação da apelante, que não comporta provimento.
Com efeito, no presente caso não restam dúvidas de que são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos
da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si só,
não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o deslinde da
controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de contratar, da
autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51 do
CDC).
No caso vertente, restou incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, consubstanciada na “Cédula de Crédito Bancário” (fls.
34/37, repetida em fls. 59/62), firmada em 30/09/2011 para o financiamento de
veículo automotor, no valor total de R$ 19.419,56 (dezenove mil, quatrocentos e
dezenove reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago em 60 (sessenta)
parcelas fixas, no valor de R$ 501,64 (quinhentos e um reais e sessenta e quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006589-87.2016.8.26.0597 -Voto no 39218
5
centavos).
Em relação as tarifas, restou expressamente pactuada a
cobrança de “Tarifa de Cadastro” no valor de R$ 715,00 (setecentos e quinze
reais), “IOF” no valor de R$ 619,90 (seiscentos e dezenove reais e noventa
centavos), “Tarifa de avaliação de Bens” no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove
reais) e “Registro do Contrato” no valor de R$ 55,66 (cinquenta e cinco reais e
sessenta e seis centavos).
No tocante as cobranças denominadas “Tarifa de Cadastro” e
“IOF”, no julgamento do REsp no 1.251.331-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
28/08/2013, na forma do art. 1.036 e seguintes do CPC, e que deu ensejo a
Súmula 565, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de
considerar válida a cobrança da “Tarifa de Cadastro”, após a vigência da
Resolução CMN no 3.518/2007, além de reconhecer a licitude da cobrança do
“Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito - IOF”.
Assim, considerando que o contrato em discussão foi
celebrado após a vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, não se verifica
qualquer ilegalidade na cobrança da “Tarifa de Cadastro” e “IOF”, expressamente
pactuadas, cujos valores cobrados não se comprovou serem excessivos.
Em relação as cobranças denominadas “Registro de Contrato”
e “Tarifa de Avaliação do Bem”, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, relatado
pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 28/11/2018, na forma do artigo
1.036 do CPC, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006589-87.2016.8.26.0597 -Voto no 39218
6
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(Destaques do Relator).
Sendo assim, considerando que o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso repetitivo, no sentido de
considerar válida a cobrança das tarifas denominadas “Tarifa de Avaliação do
Bem” e “Registro de Contrato”, não é possível reconhecer a existência de
abusividade em suas cobranças, tendo em vista que os referidos serviços foram
efetivamente prestados pelo banco apelado, além de não existir onerosidade
excessiva nos valores cobrados.
Isso porque, a apelante pactuou a “Cédula de Crédito
Bancário” para o financiamento de veículo automotor usado, fabricado no ano de
2007, razão pela qual se fez necessária sua avaliação.
Além disso, considerando que o veículo financiado foi
oferecido em garantia do pagamento dos valores pactuados, se fez necessário
realizar o registro do gravame, inexistindo abusividade na cobrança impugnada.
Dessa forma, restando comprovada a efetiva prestação dos
serviços e diante da inexistência de cobranças excessivas, vez que os valores
cobrados são compatíveis com os valores praticados no mercado, não se verifica
qualquer abusividade nas referidas cobranças.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara, no julgamento
dos seguintes recursos: AP 1028870-74.2019.8.26.0001, Relator Des. Israel
Góes dos Anjos, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
11/02/2020; AP 1000003-08.2017.8.26.0659, Relator Des. Helio Faria, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 17/12/2019.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor MARCELO ASDRÚBAL
AUGUSTO GAMA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006589-87.2016.8.26.0597 -Voto no 39218
7
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do banco apelado, serem
majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observado o disposto
no artigo 98, § 3o, do CPC (fls. 38).
A fim de que se possam manejar recursos às Instâncias
Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserta no recurso.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator